Tribunal: TJMT
Processo: 1002772-17.2017.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002772-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), RAFAEL CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 336.154.668-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PREJUDICIAL DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA.

AUTOS DE INFRAÇÃO
. PROCON.
BIS IN IDEM
. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que declarou a nulidade de três autos de infração aplicados pelo PROCON/MT, motivados por infrações verificadas durante fiscalização do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), por reconhecer a ocorrência de
bis in idem
nas autuações realizadas no mesmo contexto fático.

II. Questão em dis
c
ussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há
bis in idem
nas autuações do PROCON/MT que justifique a anulação integral dos três processos administrativos, ou se a multiplicidade de autuações caracteriza apenas
bis in idem
parcial que comportaria solução diversa.

III. Razões de de
c
idi
r

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que somente podem ser afastados mediante prova inequívoca em sentido contrário.

4.
O reconhecimento de
bis in idem
não se estende à totalidade dos processos administrativos, mas somente à duplicidade ou triplicidade de algumas das infrações apontadas, havendo infrações distintas em cada autuação.

5.
A declaração de nulidade integral dos processos administrativos, quando reconhecida a existência de infrações distintas, extrapola os limites do controle de legalidade e adentra indevidamente no campo da discricionariedade administrativa.

6.
A solução mais adequada e proporcional é a manutenção integral do primeiro auto de infração, parcial do segundo auto com readequação
do valor considerando somente as infrações não sujeitas ao
bis in idem
, e a anulação do terceiro auto, cujas infrações já estavam contempladas nas duas primeiras autuações.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de
bis in idem
em autuações administrativas não implica necessariamente a anulação integral dos atos, mas exige a readequação proporcional das sanções com base nas infrações efetivamente comprovadas. 2. O controle jurisdicional dos atos administrativos deve limitar-se à análise da legalidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes."

-------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 86; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1039488-53.2018.8.26.0053, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, 11ª Câmara de Direito Público, j. 28.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo
promovida por
BANCO BMG S.A
, julgou procedente o pleito inicial, declarando a nulidade das multas aplicadas pelo PROCON/MT nos processos administrativos nº 0412.031.681-0, nº 0412.031.699-7 e nº 0412.031.713-6, no valor de R$ 176.400,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos reais) cada.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente, a nulidade da intimação da sentença, sob o fundamento de que não houve adequada cientificação do órgão de representação judicial do Estado, visto que a notificação eletrônica da decisão terminativa de mérito não foi providenciada corretamente pela Secretaria do Juízo.

Aduz que, ao analisar a guia de expedientes dos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso não foi efetivamente cientificado em relação à sentença, pois não consta a indicação do servidor da PGE-MT que tomou ciência da decisão judicial, tendo a intimação sido confirmada automaticamente pelo Sistema, sem conhecimento do Estado.

Sustenta que somente tomou conhecimento da sentença quando intimado nos autos da Execução Fiscal nº 1037247-28.2019.8.11.0041.

No mérito, argumenta que a interpretação do juízo singular sobre o princípio do
bis in idem
foi equivocada, tendo em vista que a extinção das
multas administrativas impostas pelo PROCON seria cabível somente se fossem aplicadas pelos mesmos fatos.

Alega que, no caso concreto, não foram, em sua totalidade, autuações pelos mesmos fatos, mas irregularidades apresentadas pelo mesmo serviço, em momentos distintos e individualizados.

Sustenta que, como o próprio juízo singular reconheceu na sentença, subsistem sete infrações discriminadas nos autos administrativos, de modo que o correto seria a readequação do
quantum
de cada penalidade e não a declaração de nulidade de todas as multas.

Subsidiariamente, requer seja mantida a multa aplicada pelo PROCON no processo administrativo n.º 0412.031.681-0, pois foi conduzido regularmente.

Contrarrazões apresentadas no Id.
282854955
. Preliminarmente, sustentou a intempestividade recursal. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
284135859
, pela
inexistência de interesse público capaz de justificar
su
a intervenção
.

É o relatório.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início,
passo à análise da questão relativa à nulidade da intimação da sentença, conforme sustentado pelo Estado de Mato Grosso.

No caso, c
onforme demonstrado pelo
e
nte
p
úblico, a
intimação
do pronunciamento terminativo não foi providenciada corretamente, de modo a garantir a efetiva ciência da decisão pela Procuradoria-Geral do Estado.

Nesse sentido, o
exame da guia de expedientes do feito revela que a intimação eletrônica dirigida ao Estado de Mato Grosso não atendeu aos requisitos necessários à sua validade.

Ao comparar as diversas intimações realizadas no próprio processo em análise, é possível identificar que na intimação da sentença não constou a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso como representante do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

Ao contrário, constata-se que a confirmação da intimação foi realizada automaticamente pelo Sistema, sem comprovação de que houve efetivo acesso ao conteúdo da decisão por representante
da Procuradoria-Geral do Estado
.

As razões e as próprias imagens do Sistema
PJe
apresentadas
pelo Estado de Mato Grosso demonstra
m
claramente que houve falha no mecanismo de entrega da intimação da sentença de mérito, de modo que esta não foi pessoal e não atingiu seu fim, causando evidente prejuízo ao ente público, que teve cerceado seu direito à ampla defesa.

Nesse contexto, não se pode considerar válida a intimação efetuada, pois o ato de comunicação sequer foi aberto por um servidor da PGE-MT, tendo sido confirmado automaticamente pelo sistema eletrônico. Tal circunstância configura nulidade processual que afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa, princípios de matriz constitucional que devem ser rigorosamente observados em qualquer processo, seja judicial ou administrativo.

Assim, reconhecida a nulidade da intimação da sentença, impõe-se a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes, notadamente a certidão de trânsito em julgado, e o conhecimento do presente recurso, por ser tempestivo.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,

trata-se
de apelação cível interposta por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo
promovida por
BANCO BMG S.A
, julgou procedente o pleito inicial, declarando a nulidade das multas aplicadas pelo PROCON/MT nos processos administrativos nº 0412.031.681-0, nº
0412.031.699-7 e nº 0412.031.713-6, no valor de R$ 176.400,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos reais) cada.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem fundamentou a sentença
de procedência dos pedidos formulados na inicial, afirmando que
“
[...].
os três autos de infração originaram-se de ligações efetuadas por três fiscais distintos, nos mesmos dias, quais sejam 19 e 20 de março de 2012, evidenciando que as infrações foram detectadas no mesmo contexto fático e poderiam ter sido constatadas por somente um fiscal, ensejando a lavratura de somente um auto de infração, evitando-se o acúmulo indevido da multa aplicada
”
.

Nesse sentido, consignou que
“[...].
algumas infrações apontadas pelos três autos distintos são as mesmas e foram apuradas no mesmo intervalo de dois dias de ligações telefônicas (19 e 20 de março de 2012), de modo que, para evitar a ocorrência debis in idem
[...].”
.

Assim, concluiu que, uma vez identificada,
“[...].
a ocorrência debis in idemna apuração de infrações praticadas pela parte autora nas mesmas circunstâncias de tempo e modo (atendimento do SAC), ensejando a aplicação de multa resultante da soma dos três procedimentos instaurados para apuração dos mesmos fatos, outra medida não há a não ser declarar a nulidade dos processos administrativos
”
.

Pois bem.

De início
,
imperioso registrar
que
os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que somente podem ser afastados mediante prova inequívoca em sentido contrário.

No caso em análise, embora o
d.
juízo de primeiro grau tenha reconhecido a ocorrência de
bis in idem
, verifica-se que tal fenômeno não se estende à totalidade dos processos administrativos, mas somente à duplicidade ou
triplicidade de algumas das infrações apontadas.

Nesse sentido, considerando que o próprio magistrado singular identificou
07 (
sete
)
infrações distintas, a solução mais adequada seria a
readequação do valor das multas, com base nas infrações efetivamente comprovadas, e não a declaração de nulidade integral dos
03 (
três
)
processos administrativos
, conforme conclusão adotada na origem.

Isso porque a declaração de nulidade de todas as multas aplicadas pelo PROCON/MT, sem discriminação das infrações efetivamente praticadas, acaba por premiar indevidamente o infrator, isentando-o de responsabilidade por condutas que, de fato, violaram a legislação consumerista e prejudicaram os usuários do serviço de atendimento ao cliente.

Ademais, o controle jurisdicional dos atos administrativos deve limitar-se à análise da legalidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

No caso em tela, a declaração de nulidade
integral
dos
03 (três)
processos administrativos, quando reconhecida a existência de infrações distintas, extrapola os limites do controle de legalidade e adentra indevidamente no campo da discricionariedade administrativa.

Nesse contexto, a solução mais adequada e consentânea com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade seria a manutenção
integral d
o Auto de Infração n.
2012.17.0010
–
processo administrativo n.
0412.-031.681-0
, lavrado em 28/03/2012 às 10h
– lavrado
pelo PROCON e parcial d
o Auto de Infração n.
2012.14.0011
–
processo administrativo n. 0412.031.699-7, lavrado em 28/03/2012 às 10h
30
–
,
este
com a devida readequação de seu valor, considerando apenas as infrações não sujeitas ao
bis in idem
, conforme identificado pelo próprio juízo singular.

Nesse
ponto
,
ao se considerar
que a multa pecuniária foi arbitrada de forma horizontal, sem atribuição de maior ou menor gravidade para qualquer dos itens elencados na autuação, tenho como possível o seu reajuste observando a proporção do auto de infração subsistente, qual seja, 02 (duas) das 05 (cinco) infrações identificadas (Precedente:
TJ-SP - Apelação Cível: 1039488-53.2018
.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 28/05/2024, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/05/2024)
.

Quanto às infrações descritas no
Auto de Infração n. 2012.16.0010 –
processo administrativo n. 0412.031.713-6, lavrado em 28/03/2012 às 1
4
h
–
, conclui-se que elas
já estavam contempladas nas duas primeiras autuações, motivo pelo qual
o ato administrativo
deve, de fato, ser integralmente anulad
o
.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

2.1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo Estado de Mato Grosso para manter integralmente o
Auto de Infração n. 2012.17.0010 –
processo administrativo n. 0412.-031.681-0, lavrado em 28/03/2012

–, bem como parcialmente o
Auto de Infração n. 2012.14.0011 –
processo administrativo n. 0412.031.699-7, lavrado em 28/03/2012
–
, este reduzido para
R$
70
.
560
,00 (
setenta
mil
quinhentos e sessenta
reais), e
fixar que o termo inicial para a incidência de atualização monetária pela taxa Selic (EC n. 113/2021) será o trânsito em julgado do v. acórdão que reduziu a
referida
multa aplicada.

2.2. Por conseguinte, considerando o parcial provimento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos da fundamentação.

2.3. Ainda, na forma do artigo 86 do CPC, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre as partes conforme o acolhimento dos pedidos, com a condenação da parte autora em
4
0% (
quarenta
por cento) e
6
0% (
sessenta
por cento) para a Fazenda Pública, observada a ressalva do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025